Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707372-06.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JOACIR JOAO RADEL RECORRIDOS: BULLS PROMOTORA E SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA NA CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A OUTRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDAMENTE FIRMADO. VALOR MUTUADO TRANSFERIDO PELO CONSUMIDOR A TERCEIRO E NÃO AO BANCO COM QUEM ORIGINALMENTE FEITA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES FEITA A EMPRESA QUE, SEM DEMONSTRAR QUE O FOSSE, SE APRESENTOU COMO CORRESPONDENTE BANCÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE QUEM O CONSUMIDOR TOMOU EMPRÉSTIMO PARA QUITAR FINANCIAMENTO QUE ANTERIORMENTE FIZERA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LIAME FÁTICO INEXISTENTE ENTRE SUA CONDUTA E A FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO CONTRA O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Contrato bancário dito ajustado mediante fraude. Hipótese em que aplicável o microssistema de Defesa do Consumidor tendo em conta a teoria finalista, pois o autor/apelado, como destinatário final do serviço bancário, se enquadra no conceito de consumidor, e os réus se amoldam ao conceito de fornecedor/prestadores de serviços no mercado de consumo, tal como preveem os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2. O prestador de serviços não será responsabilizado se provar que: prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se demonstrar ter havido culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3° do art. 14 do CDC). No caso, o autor foi vítima de ação ilícita praticada por empresa que se afirmou correspondente bancária da instituição financeira ré sem demonstrar que efetivamente o fosse, mas que, assim se qualificando, induziu o consumidor a tomar empréstimo e a transferir para sua conta (da pessoa jurídica que se afirmou correspondente bancária) a quantia mutuada, a qual, segundo acordaram, serviria a quitar operação financeira que contraíra o consumidor a outro banco. Todavia, a antiga operação de crédito não foi quitada porque, tomado o empréstimo ao agente financeiro ora réu, o autor não depositou a importância mutuada em conta do agente financeiro seu credor, mas em conta da empresa que apenas se afirmara correspondente bancário, a qual indevidamente se apropriou dessa quantia. Fraude caracterizada na contratação de portabilidade de financiamento com pessoa jurídica que nenhum vínculo tinha com a instituição financeira apelante, que, de sua vez, de modo algum participou das negociações que manteve o fraudador com consumidor nem de qualquer maneira contribuiu para que a ação fraudulenta se concretizasse. Hipótese caracterizadora de fortuito externo, que afasta a responsabilidade da instituição financeira ré porque inexistente nexo causal entre sua conduta e o prejuízo suportado pelo autor. 3. Caso concreto em que não incide a orientação expressa na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” - porque não caracteriza fortuito interno a situação em que terceiro não autorizado fala em nome da instituição financeira propondo negócio ao consumidor que aceita a proposta sem adotar mínima cautela para verificar a regularidade da autorização dista existente. Hipótese que extrapola os riscos da atividade desenvolvida pelo agente financeiro prestador de serviços bancários. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que o contrato apresentado pelo Banco Santander de ID n°131701611 é fraudulento, pois nunca foi assinado ou realizado pelo requerente, razão pela qual a instituição financeira deve responder solidariamente pelos serviços prestados por seus correspondentes. Afirma que as assinaturas do instrumento contratual não utilizam os mesmos elementos de grafia e comportamento gráfico das assinaturas verdadeiras. Aduz que, na hipótese de o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, caberá a instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do STJ e deste Tribunal para demonstrá-lo. Requer, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Além disso, a mera “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.086.208/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Registre-se, ademais, que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por derradeiro, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003